Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-33.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007234-33.2021.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCEU VENZEL - CPF: 206.377.801-91 (APELADO), EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - CPF: 689.173.171-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ALEGA QUE JAMAIS CONTRATOU O EMPRÉSTIMO – CONSIGNADO NOS AUTOS O VALOR DISPONIBILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO AUTOR – RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – EVIDENCIADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, II do CPC estabelece que é dever do réu demonstrar a relação jurídica, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, agindo de boa-fé ao devolver via depósito judicial a importância indevidamente creditada em sua conta corrente, portanto, reconhecida a nulidade do contrato e a inexistência da dívida, na forma estabelecida na sentença, motivo pelo qual, deve ser mantida incólume.

Configurada a fraude na contratação, consequentemente a falha na prestação do serviço, verifica-se que os descontos indevidos na aposentadoria, evidenciam o dano moral sofrido, considerando a natureza alimentar da verba.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula no 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco C6 Consignado S/A. (“C6 CONSIG”)
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência
, movida por
Alceu Venzel
, no sentido de:

I) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo pessoal consignado no 010018297285 no valor de R$ 21.648,68 (ID 68741260) e qualquer dívida dele proveniente eis que não contratado pelo autor.

II) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de danos morais o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença.

III) CONDENAR a requerida à restituição dos valores debitados indevidamente junto ao benefício previdenciário do requerente, importância que deverá ser acrescida de correção monetariamente a partir de cada desconto, com base no INPC e de juros de 1% ao mês a partir da citação.

IV) Considerando a sucumbência recíproca CONDENO a cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais; condeno a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 15% do valor da condenação; condeno o autor ao pagamento de honorários em favor do patrono da requerida no percentual de 15% sob a diferença entre a condenação e a totalidade dos pedidos indenizatórios, observando, contudo a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade deferida.

V) Determinar o levantamento dos valores depositados nos autos em favor da Instituição Financeira requerida.

Em suas razões recursais, argui o banco apelante, em suma, a inexistência de dano moral, a redução do “quantum” indenizatório, uma vez que supostamente desproporcional, bem ainda que na eventualidade de serem arbitrados valores que a correção monetária e os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alceu Venzel
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito esclarecendo que é aposentado, tendo tomado conhecimento da existência de saldo em conta bancária, no valor de R$ 21.648,63, transferido pelo banco apelante, após solicitar saque de seu benefício previdenciário.

Afirma que jamais realizou contratação com o banco e após notar o crédito e procurar o apelante/requerido, verificou que os valores eram provenientes do contrato n o 010018297285, parcelado em 84 prestações de R$ 520,00, com início em abril/2021, conforme extrato do beneficio, Id 184726198, tendo realizado quatro descontos, nos meses de abril, maio, junho e julho.

Aduz que impossibilitado de efetuar o cancelamento do contrato administrativamente, distribuiu a ação, consignando o valor indevidamente creditado em sua conta, postulando ainda pela declaração da inexistência da relação contratual, da dívida e pela condenação do banco apelante a indeniza-lo por danos morais, indicando o valor do contrato como “quantum” indenizatório.

Pois bem.

Apura-se que o inconformismo do apelante reside na indenização por danos morais e como consequência no “quantum” indenizatório e nos encargos de atualização, juros de mora e correção monetária, indicando que o marco inicial deveria ser a data do arbitramento.

Apesar das alegações do banco, o pleito recursal não merece guarida.

Inicialmente, nota-se que a sentença reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo pessoal consignado de no 010018297285, uma vez que restando questionada pelo apelado a assinatura acostada no contrato apresentado pelo banco, concluiu-se que não partiu do punho do apelado, conforme se verifica do laudo pericial grafotécnico contido no Id 18725846.

Nesse interim, importante ressaltar que se trata de relação de consumo, em que incide o Código de Defesa do Consumidor.

De consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou o apelado os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Em sua defesa o banco apelante sustentou que o apelado celebrou o contrato, no entanto, a prova pericial grafotécnica apurou que a assinatura do contrato apresentado não partiu do punho do apelado.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados na aposentadoria do apelado, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

E, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo banco apelante, fixando o percentual de 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023